Tribunal: STF
Processo: RE 1129276
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido, em controle incidenter tantum de constitucionalidade de dispositivos da Lei estadual n. 1.614/2005, pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
    Em suas razões recursais, o Estado do Tocantins alega que o pronunciamento de origem violou o art. 40, § 20, da Lei Maior, na redação anterior à EC n. 103/2019, sustentando, em suma, que “(...) a previdência em âmbito estadual é una, cabendo sua gestão a uma única unidade gestora, que no caso do Estado do Tocantins é o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV, autarquia estadual”, bem como que “(...) é totalmente desarrazoado que o Poder Judiciário tenha a prerrogativa de administrar e gerir o regime de previdência de seus membros, o que rechaçaria a ideia de unidade de gestão”.
    Os recorridos, nas contrarrazões, aduziram que a manutenção dos preceitos declarados inconstitucionais “(...) importaria ingerência arbitrária do Poder Executivo no Judiciário, afinal, a concessão de qualquer benefício, inclusive os de aposentadoria, estaria condicionado à decisão de membro do Poder Executivo”, bem como que “(...) o art. 40, §20, da CF/88, invocado pelo recorrente, quando proíbe a existência de mais de um regime próprio de previdência para os servidores estaduais, em nada afeta o caso em tela”.
    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou, em síntese, pela nulidade do acórdão recorrido e deslocamento da causa para apreciação originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, bem como discorreu que “(...) dirimir controvérsia acerca de qual seria o órgão competente para gerir e pagar os proventos, atuais e futuros, percebidos por membros do Poder Judiciário estadual – retirando a atual gestão e pagamento desses recursos e benefícios da alçada de órgão do Poder Executivo para entregá-los ao Tribunal de Justiça – evidencia a existência de interesse direto, exclusivo e peculiar não apenas dos magistrados que são parte nesta ação como também daqueles que a decidiram nas instâncias ordinárias, o que sugere, primo ictu oculi, a suspeição de todos os magistrados tocantinenses.”
    É o relatório do essencial. Decido.
    Preliminarmente, afasto a competência originária desta Suprema Corte para julgar o feito, arguida pela PGR forte no art. 102, I, n, da CF.
    Consigno que, na linha jurisprudencial da Corte (AI 829.714-AgR/MA, Ministro Roberto Barroso; Rcl 1.952-AgR/MA, Ministra Ellen Gracie; entre outros), para se firmar a competência originária definida no art. 102, I, n, da Carta Republicana, há de se ter interesse exclusivo da magistratura direta ou indiretamente interessada na causa, de forma a não abranger, portanto, outras categorias funcionais.
    O dispositivo da decisão de origem, no entanto, quando declara a inconstitucionalidade dos preceitos da mencionada lei local, frisa “(...) que tais dispositivos não sejam aplicados ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins (...)”, o que inclui, por óbvio, não só os magistrados tocantinenses, mas os demais servidores públicos vinculados ao Judiciário a quo e também regidos pelo art. 75-A da Lei estadual n. 1.614/2005.
    Assim, não vislumbro a alegada competência originária.
    Passo a analisar o apelo extremo e reputo-o, desde logo, inadmissível.
    É que esta Suprema Corte considera prematura a interposição de recurso extraordinário em face do acórdão que julga, na origem, em controle difuso, o incidente de inconstitucionalidade, tal como ocorreu no presente caso, inclusive tendo positivado esse assentimento em verbete sumular:
    A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito. (Enunciado 513 da Súmula/STF)
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes: ARE 793.389- -AgR/RJMG, Ministra Rosa Weber; ARE 1.303.663/AL, Ministro Edson Fachin; RE 451.153/RJ, Ministro Luiz Fux. Ilustra, ainda, essa orientação, o seguinte acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREMATURO. JULGAMENTO. ÓRGÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE QUE COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 513 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O recurso extraordinário foi interposto prematuramente, uma vez que a decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.”
    (RE 535.523-AgR/MT, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator